Tribunal: CARF
Processo: 19515.721978/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721978/2011-06
RESOLUÇÃO
2402-001.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
FABRICIO WORTSMAN
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregório Rechmann Júnior, Marcus Gaudenzi de Faria, João Ricardo Fahrion Nüske, Andressa
Pegoraro Tomazela (Substituta convocada) e Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente de acréscimo patrimonial a descoberto.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 12-62.371 - proferida pela 20a Turma da Delegacia da
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721978/2011-06
2
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I (DRJ/RJ1), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 1.792 a 1.797):
A Fiscalização apurou a omissão de rendimentos, tendo em vista o acréscimo
patrimonial a descoberto, em decorrência da verificação de excesso de aplicações
sobre origens de recursos do Contribuinte, não respaldado por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva, a teor dos arts. 1o a 3o e parágrafos da Lei no 7.713/88 e dos
arts. 37, 55, XIII, e 839 do RIR/99, conforme descrito a seguir:
[...]
O Termo de Verificação Fiscal – TVF - se encontra às fls. 1.620/1.635 e os
Demonstrativos Mensais da Evolução Patrimonial e Financeira que apuraram o
acréscimo patrimonial a descoberto constam às fls. 1.636/1.645. A DIRPF se
encontra às fls. 1.614/1.616.
A ação fiscal recaiu sobre os anos de 2004 e 2006, sendo o auto de infração em
análise destinado somente à autuação do ano de 2006. O ano de 2004 foi
analisado através do processo no 19515.005718/2009-67 (fls. 14/40).
O Termo de Início de Fiscalização – TIF (fls. 5/8), cuja ciência ocorreu em 01/06/09
(fl. 6), intimou o Contribuinte a discriminar e comprovar os valores declarados na
DIRPF do ano de 2006, solicitando, dentre outros, os livros contábeis das pessoas
jurídicas que a ele efetuaram pagamentos de rendimentos isentos e não
tributáveis, ou das quais tenha adquirido ou alienado participação societária. Em
25/06/09, o Contribuinte atendeu parcialmente à intimação (fls. 63/65). Em
06/08/09, após dilação de prazo concedida, o Contribuinte apresentou somente
documentos e esclarecimentos referentes ao ano de 2004, mas não apresentou
os livros contábeis das empresas a ele ligadas, de forma a corroborar suas
alegações. Em 20/08/09, foi apresentado um histórico-planilha com o
detalhamento de cada alteração societária dessas empresas (fls. 306/321), com os
respectivos contratos sociais e alterações dos anos de 2001 a 2009 (fls.
322/1.105). Em 03/11/09, protocolou carta informando a impossibilidade de
apresentar os livros contábeis da empresa RR Indústria e Remanufatura S/A,
tendo em vista o início de ação fiscal na empresa.
A esse respeito, a Fiscalização observa, no TVF, que o Contribuinte fora intimado
para a apresentação desses livros desde o início da ação fiscal em 01/06/09,
sendo o pedido reiterado em duas outras intimações, não se preocupando em
realizar cópias autenticadas que pudessem suprir a apresentação dos originais,
protelando sua apresentação, e finalmente alegando sua impossibilidade na
apresentação.
Em 03/08/11, atendeu parcialmente (fls. 1.108/1.109) ao Termo de Constatação e
Intimação Fiscal 01/2011 (fls. 57/59), que apenas reiterou os termos do TIF,
reapresentando documentos e esclarecimentos já entregues à época, há 2 anos.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721978/2011-06
3
Em 17/08/11, traz esclarecimentos diversos (fls. 1.325/1.335), apresentando,
dentre outros: a) informes de rendimentos emitidas pelas empresas a ele ligadas
(fls. 1.336/1.337) e pelos bancos com quem mantinha relacionamento (fls.
1.434/1.435, 1.449), b) cópias de registros contábeis supostamente de livros
Diários e Razão e cópias de extratos bancários das empresas das quais participava
(Simpress nova - fls. 1.338/1.345, Wortsman – fls. 1.395/1.429, RR – fl. 1.473), e c)
cópia de compromisso de compra e venda de imóvel (fls. 1.486/1.488).
Os documentos apresentados estão elencados no item 3, itens A e C a F, do TVF
(fls. 1.621/1.623).
A Fiscalização teceu considerações sobre a elaboração do demonstrativo de
evolução patrimonial e financeira, como segue:
- item 4.1 - Rendimentos tributáveis (fl. 1.623), item 4.4 – saldos em conta
bancária (fl. 1.633), item 4.5 – aumentos e reduções de participações societárias
(fls. 1.633/1.634), item 4.6 – pagamentos e doações efetuados (fl. 1.634), item 4.8
– aquisição de imóvel (fls. 1.634/1.635), item 5.7 – empréstimos concedidos (fl.
1.634).
- item 4.2.1 – Rendimentos isentos – rendimentos excedentes ao lucro presumido
pago ao sócio (fl. 1.624/1.625). Fora declarado o valor de R$ 44.626,35 como
lucros e dividendos recebidos de Wortsman Arquitetura e Engenharia Ltda – CNPJ
03.777.832/0001-07, conforme DIPJ (fl. 1.496) e informe de rendimentos (fl.
1.337). A empresa apresentou DIPJ sob o regime do lucro presumido (fls.
1489/1498), que permite a distribuição de lucros sem incidência do IR até o limite
do lucro presumido, diminuído dos impostos e contribuições (IR, CSLL, Confis e
PIS/Pasep)(ADN Cosit no 4/96, art. 51 da IN SRF no 11/96, art. 48 da IN SRF no
93/97). Acima desse valor, a não incidência do IR se limita ao lucro contábil
efetivo e comprovado via escrituração contábil. Os livros contábeis não foram
apresentados, mas tão somente cópias de páginas contendo registros contábeis
alegadamente dos livros Diário e Razão da empresa. A Fiscalização destacou que
não cabe ao Contribuinte determinar, segundo seus interesses, quais partes dos
livros devem ou não ser apresentadas, mas sim apresentar os livros em sua
totalidade para que se permita avaliar a contabilidade como um todo, de modo a
obter a convicção de que é veraz, completa e confiável, conforme Resolução no
785/95 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, vigente à época. A
Fiscalização somente acatou como isento o lucro presumido declarado em DIPJ
(diminuído dos impostos e contribuições) e correspondente à sua participação
societária (99%), conforme demonstrado à fl. 1.625, no valor de R$ 15.564,80,
considerado como origem no cálculo da variação patrimonial.
- item 4.2.2 – Rendimentos isentos – oriundos do lucro real pago ao sócio (fls.
1.625/1.632). Fora declarado em DIRPF o valor total de R$ 2.178.176,35 (fl.
1.615), como lucros e dividendos recebidos das empresas Wortsman Arquitetura
e Engenharia Ltda e Simpress Com. Locação e Serviços Ltda – CNPJ
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721978/2011-06
4
07.432.517/0001-07, que, conforme o Contribuinte, foi assim constituído (fls.
1.626):
[...]
Quanto ao item B, a empresa Simpress, por sua vez, informou o valor de R$
2.134.950,00 como lucros e dividendos, conforme esclarecimento por escrito do
Contribuinte (fls. 1.326/1.327).
Analisando-se a DIPJ entregue em 20/06/07 (fls. 1.499/1.578), constata-se que a
mesma não informou tal pagamento ao Contribuinte ou a qualquer outro sócio
(fls. 1.575/1.576). Tampouco, as DIPJs retificadoras apresentadas em 17/03/10 e
em 15/06/10 reconheceram esse pagamento.
A DIPJ, que consigna o enquadramento no lucro real, informou a apuração do
Lucro Líquido no Exercício no valor de R$ 10.856,653,44, que, diminuído dos
Prejuízos Acumulados de R$ 6.517.006,76, resultou no saldo de Lucros
Acumulados de R$ 4.339.646,68 (fl. 1.576). Possuindo 20% do capital (fl. 1.575),
sua parte dos lucros corresponderia a R$ 867.929,34, valor esse bastante inferior
ao declarado.
A 6a alteração contratual (fls. 527/545), por sua vez, dispõe em seu item 1 o
pagamento, entre maio e setembro/06, a título de distribuição desproporcional
de lucros, por meio de adiantamentos mensais dos lucros a distribuir, no valor de
R$ 1.733.550,00, valor esse diferente do declarado em DIRPF pelo Contribuinte e
do esclarecimento por escrito dos procuradores da empresa. Essa distribuição
desproporcional é permitida pelo contrato social (fls. 405/419), em sua cláusula
12o, §1o e §2o (fls. 412/413), mas se determina que o montante a maior seja
considerado um mútuo, sendo necessária a demonstração do controle desses
valores (quitação ou não), sob pena de serem considerados rendimentos
tributáveis, por corresponder a retiradas do patrimônio da sociedade como
distribuição disfarçada de lucros.
Novamente, a Fiscalização observa a não apresentação dos livros fiscais, mas tão
somente de cópias de folhas dos supostos livros contábeis, em 17/08/11.
Analisando-se o que seriam as contas “Lucros distribuídos a pagar” (fl. 1.344) ou
“Distribuição lucros – adiantamento” (fl. 1.338) do livro Razão, observa que ambas
as contas estão registradas na página 1 do livro, o que por si só seria
contraditório. Observa, ainda, que o lançamento contábil de R$ 100.000,00, pago
em 03/05/06, não possui lançamento de contra-partida em nenhuma outra conta,
conforme consignado no doc. 5 apresentado (fls. 1.350/1.352, 1.355), tecendo o
seguinte entendimento:
[...]
Por todo o exposto, a Fiscalização não considerou os rendimentos alegadamente
isentos como origem de recursos, haja vista a não comprovação através de
escrituração contábil hábil e idônea a fazer prova a favor do Contribuinte.
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721978/2011-06
5
- Item 4.2.3 – Rendimentos oriundos de reservas de capital pago ao sócio (fl.
1.632). Foi declarado o valor de R$ 727.459,00 como reversão de reserva de
capital recebido da empresa RR Ind. e Manufatura Ltda – CNPJ 04.727.198/0001-
60 (fl. 1.615). A despeito da 15a alteração contratual (fls. 977/992), que em seus
itens 3, 4 e 5 dispõem sobre a capitalização do valor para fins de aumento da
participação societária do Contribuinte, tais rendimentos não foram considerados
como origem de recursos, haja vista a não apresentação da escrituração contábil
hábil e idônea.
- Item 4.3 – Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva (fls. 1.632/1.633). Foi
declarado o valor de R$ 364.058,46 como recebido a título de juros sobre capital
próprio recebido da empresa Simpress (fl. 1.615). Por sua vez, na Declaração de
Bens e Direitos da mesma DIRPF (fl. 1.616), declarou a variação entre 31/12/06 e
31/12/05 de créditos a receber a esse título das empresas Simpress e RR, nos
valores de R$ -33.262,84 (= 554.437,56 – 587.700,40) e R$ 96.929,30 (=
103.703,94 – 6.774,64), respectivamente. A 3a alteração contratual da Simpress
dispôs que a distribuição foi capitalizada para aumento da participação societária
do Contribuinte (fls. 466/487), não sendo apresentada nenhuma alteração
contratual referente à RR. Nenhum documento contábil foi apresentado, e em
pesquisas a sistemas da RFB não foram encontradas DIRFs registrando os
pagamentos. Assim, tais rendimentos não foram acatados como origens de
recursos na apuração, assim como as variações acima citadas dos itens 7 e 8 da
declaração de bens.
Cientificado do Auto de Infração em 07/12/11 (fl. 1.654), o Interessado
apresentou, em 05/01/12, a impugnação de fls. 1.657/1.667, acompanhada dos
documentos às fls. 1.668/1.778, na qual expôs as alegações a seguir reproduzidas,
em síntese.
O Contribuinte, inicialmente, menciona que a disponibilização de determinados
documentos independe de sua vontade pura e simples, sendo justificada sua não
apresentação. Ressalta que a todo momento colaborou com a fiscalização, ao
contrário do consignado no TVF, apresentando inclusive documentos em relação
aos quais não tinha nenhum dever de guarda ou apresentação, como aqueles
pertencentes a pessoas jurídicas, ainda que delas seja sócio, para as quais
deveriam ser emitidos Mandados de Procedimento Fiscal - Diligência. Ressalta
que sua participação nas empresas com distribuições mais significativas sempre
foi minoritária, não contando com poderes políticos ou de voto suficientes para a
apresentação dos documentos solicitados.
Acerca do mérito, identifica que o crédito tributário se refere basicamente aos
aumentos de participações societárias decorrentes, na maioria dos casos, da
distribuição de lucros e/ou de sua capitalização.
Relativamente ao item 4.2.1 do TVF, correspondente à distribuição de lucros pela
empresa Wortsman Arquitetura e Engenharia Ltda, a Fiscalização desconsiderou o
informe de rendimentos apresentado, alegando o Contribuinte que a
Fl. 1860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721978/2011-06
6
jurisprudência do Conselho de Contribuintes sempre aceitou referido documento,
reproduzindo ementa. Não obstante, apresentou cópias autenticadas dos livros
Razão e Diário, não acatadas pela Fiscalização por considerá-las apenas parte dos
supostos livros, desconsiderando o fato de que foram apresentadas cópias
autenticadas dos Termos de Abertura e Encerramento e das folhas nas quais
constavam os valores analisados. Alega que o Contribuinte não teve a intenção de
omitir qualquer informação ao apresentar parcialmente as folhas dos livros. Alega
que, dispondo do informe desde agosto/11, houve tempo suficiente para solicitar
a comprovação à empresa.
Quanto ao item 4.2.2, alega que recebeu da Simpress o valor de R$ 2.134.950,00,
a título de distribuição de lucros e dividendos, cuja efetividade dos pagamentos
foi devidamente comprovada durante a ação fiscal, por meio dos livros Razão e
Diário, e de extratos bancários, e por meio de uma planilha que detalhou todos os
valores pagos pela empresa (valores, datas e documentos). A Fiscalização, por sua
vez, argumentou que tais valores não constaram da DIPJ, mas reconheceu que a
6a alteração contratual da empresa dispôs o pagamento de R$ 1.733.550,00, a
título de distribuição desproporcional de lucros por meio de adiantamentos
mensais de lucros a distribuir. Defende-se quanto à apresentação parcial dos
livros da mesma forma que o item anterior.
Quanto ao item 4.2.3, referente ao rendimento oriundo da reserva de capital
pago a sócio, foi esclarecido à época da ação fiscal que o saldo da conta Reserva
de Capital constava do balanço social levantando em 31/12/05, sendo deliberado
através da 15a alteração contratual o aumento do capital no valor de R$
727.459,00, subscrito e integralizado mediante a capitalização parcial de tal
reserva. A Fiscalização não acatou tal valor como origem de recursos novamente
sob a motivação da falta de apresentação da escrituração contábil, ao invés de
diligenciar a empresa.
De igual modo, a distribuição proporcional dos juros sobre capital próprio,
constante do item 4.3, foi deliberada através da 3a alteração contratual, não
acatada pela Fiscalização pelos mesmos motivos do item acima, sendo combatida
pelo Impugnante também com o argumento acima exposto.
(destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 20a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 1.791 a 1.803):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721978/2011-06
7
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo do patrimônio da
pessoa física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou rendimentos já tributados exclusivamente na fonte.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. CAPITALIZAÇÃO DE LUCROS E RESERVAS. COMPROVAÇÃO.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A alegação de recebimento de valores a título de distribuição de lucros, seguida
ou não de sua capitalização, não é suficiente para justificar acréscimo patrimonial,
sem a apresentação de escrituração contábil demonstrando a apuração de
resultados que possibilitem a distribuição alegada, seguida da comprovação da
efetiva transferência do valor distribuído ou de sua capitalização, por meio de
provas inequívocas.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela qual
seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação (processo digital, fls. 1.818 a 1.839).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/02/2014
(processo digital, fl. 1.805), e a peça recursal foi interposta em 31/03/2014 (processo digital, fl.
1.818), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Inicialmente entendi que a documentação acostada aos auto era suficiente para a
construção do meu entendimento, o que tornaria dispensável a conversão do presente
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721978/2011-06
8
julgamento em diligência. Contudo, durante os debates , surgiu fato de relevante interesse para o
deslinde da questão, razão por que fui convencido de que seria razoável ditos autos retornarem à
unidade preparadora, para instrução com a documentação solicitada na presente resolução.
Mais precisamente, vale transcrever excertos do recurso voluntário, confirmando
que a documentação quer supostamente provava a distribuição de lucros estava à disposição da
fiscalização nas respectivas empresas (processo digital, fls. 1.824 a 1.826):
E, como já explicitado na impugnação, o Recorrente jamais se negou a apresentar
a documentação solicitada pela fiscalização, tendo inclusive restado consignado,
em despacho elaborado pela própria fiscalização, que os documentos deveriam
estar disponíveis para análise imediata, devido ao volume de documentos
envolvidos, conforme lhe foi explicado na época. Assim, a alegação de que o
contribuinte não apresentou os documentos não é verdadeira. Os documentos
sempre estiveram à disposição da fiscalização nas próprias empresas.
Cumpre observar, inclusive, que o Recorrente, impossibilitado de apresentar os
livros contábeis das empresas, conforme devidamente justificado, chegou a
pedir/sugerir que a fiscalização intimasse as empresas para o fornecimento dos
mesmos, fato este consignado no acórdão recorrido:
"Quanto à necessidade de se intimar a empresa para o fornecimento dos
livros contábeis, entendo que este poderia corresponder a um dos
procedimentos a realizar."
[...]
Não é demasiado recordar que o Recorrente tem o dever de guarda e de
apresentação dos documentos que lhe sejam próprios, mas não daqueles que
dizem respeito a terceiros, inclusive pessoas jurídicas, ainda que seja sócio. Para
estes, as próprias normas emitidas pela Receita Federal determinam a expedição
de Mandado de Procedimento Fiscal — Diligência (MPF-D), devendo ser dirigido
ao detentor dos documentos ou informações.
[...]
Antes de desconsiderar a documentação apresentada, por falsas suspeitas de que
a documentação era verdadeira ("o contribuinte não adimpliu referido dever
tributário, limitando-se a apresentar cópias das páginas contendo registros
contábeis, as quais ele alega serem partes dos livros Diário e Razão da referida
empresa" (grifos nossos)), bem como por entender incompleta ("não cabe ao
contribuinte determinar, segundo seus interesses, quais partes dos supostos livros
contábeis devem ou não ser apresentados à fiscalização, mas simplesmente
apresentar a contabilidade integralmente e em sua totalidade(...)"), incumbia à
fiscalização, em busca da verdade material, averiguar a escrituração da empresa.
Nesse pressuposto, sem afastar a responsabilidade do Recorrente pela
apresentação de toda documentação que faz prova da sua pretensão, proponho a conversão do
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.395 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721978/2011-06
9
presente julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil adote as seguintes providências:
1. Intime o Recorrente e as empresas que lhes distribuíram lucros ou, se for o
caso, os supostos responsáveis pelo acervo a apresentar a documentação que,
nas palavras do Recorrente, estava à disposição da fiscalização nas respectivas
pessoas jurídicas.
2. Analisar reportada documentação, devendo o Recorrente ser intimado do
resultado da presente análise, para, assim querendo, prestar esclarecimentos
adicionais no prazo de 30 dias.
Ao final, consolidar o resultado da reportada diligência em Informação Fiscal
conclusiva, da qual também deverá constar pronunciamento da autoridade fiscal acerca dos
supostos esclarecimentos adicionais prestados pela Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas na presente resolução.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 1864
DF CARF MF
Original